Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730049-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A., MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: BERNARDO PEREIRA PERDIGAO, MARIO CEZAR BRAGA PERDIGAO, MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO, MARCOS PEREIRA PERDIGAO, JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA PERDIGAO, MARIA EDUARDA OLIVEIRA PERDIGAO, G. O. P. D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por TAM LINHAS AÉREAS S/A e MINISTÉRIO PÚBLICO em face de sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a primeira apelante ao pagamento de danos materiais e morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Inconformados, a ré e o Ministério Público interpõem Apelações Cíveis. A ré apela (id. 15753656) alegando necessária reforma da sentença. Preliminarmente, requer a suspensão do feito em razão de força maior por 90 (noventa) dias considerando a pandemia do Coronavírus (i). Em suas razões (id. 15788603) o Ministério Público requer a concessão do efeito suspensivo à sentença impugnada para que se obste o levantamento dos valores devidos em favor do menor incapaz. Sustenta que por prudência, os valores devidos em favor do menor devem ser resguardados até que seja atingida sua maioridade (ii). Tece considerações sobre a finalidade da indenização, bem como sobre o valor que implica em relevante acréscimo ao patrimônio do menor. Colaciona julgados. No mérito, requer a reforma da sentença para que os valore sejam depositados em aplicação financeira rentável eleita pelos pais ou em poupança vinculada de titularidade exclusiva do menor, bloqueado o saque. Sem o recolhimento do preparo ante a isenção legal. Contrarrazões (id. 15812699) pelo não provimento do apelo. Manifestação do Parquet em Segundo Grau pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. 1. Suspensão em razão do COVID-19 A ré-apelante requer suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias considerando a pandemia do COVID-19. Discorre sobre os impactos financeiros da pandemia que afetam especialmente as Companhias Aéreas; destaca que a inobservância a suspensão poderá trazer danos incalculáveis à apelante e aos consumidores de todo país. O Código de Processo Civil prevê: Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Art. 313. Suspende-se o processo: VI - por motivo de força maior; Atento a situação da pandemia mundial, o Judiciário agindo com cautela tem editado diversas Resoluções e Portarias a fim de assegurar a devida prestação jurisdicional sem paralisá-las. Nesse momento, está vigente a Resolução no 318 do Conselho Nacional de Justiça que prorrogou para o dia 31 de maio de 2020 os prazos de vigência das Resoluções no 313 e 314 que estabeleciam: Art. 1o Estabelecer o regime de Plantão Extraordinário, no âmbito do Poder Judiciário Nacional, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19. Parágrafo único. Esta Resolução não se aplica ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça Eleitoral. Art. 2o O Plantão Extraordinário, que funcionará em idêntico horário ao do expediente forense regular, estabelecido pelo respectivo Tribunal, importa em suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada Tribunal. § 1o Os tribunais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se, minimamente: I – a distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos procedimentos de urgência; II – a manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos judiciais e administrativos; III – o atendimento aos advogados, procuradores, defensores públicos, membros do Ministério Público e da polícia judiciária, de forma prioritariamente remota e, excepcionalmente, de forma presencial; IV – a manutenção dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia da informação e saúde; e V – as atividades jurisdicionais de urgência previstas nesta Resolução. Art. 1o Fica prorrogado para o dia 15 de maio de 2020 o prazo de vigência da Resolução no 313, de 19 de março de 2020, e que poderá ser ampliado ou reduzido por ato da Presidência deste Conselho, caso necessário. Art. 2o Continuam suspensos durante a vigência do regime diferenciado de trabalho instituído pela Resolução no 313, de 19 de março de 2020, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico (CPC, art. 313, VI). Art. 3o Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais. § 1o Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 22l). Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal editou Portaria Conjunta no 50, de 29 de abril de 2020, que estabelece: Art. 3o Os prazos processuais e administrativos suspensos, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, voltam a fluir a partir do dia 4 de maio de 2020. Parágrafo único. Permanecem suspensos os prazos processuais relativos aos processos que tramitam em meio físico. Considerando que o presente feito é eletrônico, não há previsão de audiência de conciliação no segundo grau de jurisdição, as partes possuem acesso aos autos, não há justificativa para suspender o feito pelo prazo requerido. A alegação de crise financeira por si só não é capaz de obstar a prestação jurisdicional. 2. Recebimento dos Apelos Interposta a Apelação Cível, esta, em regra, será recebida em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Contudo, o §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil excepciona as hipóteses em que a sentença poderá imediatamente produzir os seus efeitos, ou seja, a apelação interposta será recebida somente em seu efeito devolutivo. Senão, vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (Destaquei) O feito em análise não se enquadra em nenhuma das exceções legais, razão pela qual, o apelo deve ser recebido também no efeito suspensivo. Em verdade, o apelante sequer possui interesse no pedido de concessão do efeito suspensivo. Contudo, a fim de extinguir qualquer dúvida, recebo os apelos no duplo efeito. Ante o exposto, RECEBO os apelos nos efeitos suspensivo e devolutivo. Indefiro o pedido de suspensão do feito. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 12 de maio de 2020 11:47:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador